Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712292-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão que indeferiu a gratuidade de justiça e condenou a agravante/ré ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em favor da União, pelo cometimento de ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos art. 77, IV, e §§ 1o e 2o, do CPC, fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa (ID 25158218). Além disso, a parte ré foi intimada para que indique a localização do veículo objeto da ação, sob pena de incremento da multa cominada e caracterização de crime de desobediência. A agravante reitera, em suas razões (ID 25158216), que não pode arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Ressalta que cabe a interposição do presente agravo de instrumento porque a decisão agravada versa sobre a determinação de tutela provisória e que o rol do artigo 1.015, do CPC, não é taxativo. Sustenta que o periculum in mora está evidenciado pela imposição do pagamento de multa, bem como a probabilidade do direito, tendo em vista que não existe determinação legal do Decreto-Lei 911/69 para que o réu indique a localização do veículo. Defende que o artigo 4o da menciona legislação estabelece a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução como consequência da não localização do veículo e, assim, a decisão que fixou multa pelo ato atentatório a dignidade da justiça é notoriamente ilegal porque viola os Princípios da Legalidade, do Devido Processo, do Contraditório e da Ampla Defesa (inciso II, LIV, LV, LX, do art. 5o, da CF/88). Argumenta que apenas exerceu o direito ao contraditório quando não cumpriu a liminar e seu ato não pode ser considerado litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça ou qualquer figura análoga de resistência ao cumprimento. Aduz que ninguém será preso por dívida civil, gozando de proteção constitucional que excepciona apenas a questão de débito alimentício, portanto, ilógico interpretar a inadimplência contratual como ilícito penal. Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada que condenou a parte agravante ao pagamento de multa de 10% do valor da causa seja reformada. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema da gratuidade, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora